Tribunal: TJDFT
Processo: 0746503-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO. EM DOBRO. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, II, DO CPC. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. CAUSA CUJO VALOR NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO E EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. CONDENAÇÃO INTEGRAL AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Logrando a autora provar que o desconto efetuado pela instituição financeira em sua conta corrente foi indevido, ao passo que esta deixou de comprovar a origem fática ou jurídica do débito, descumprindo, portanto, o encargo que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, cabível a restituição do montante indevidamente subtraído.
1.1. Não há necessidade de se adentrar à possibilidade ou não de se inverter o ônus da prova, pois a autora logrou comprovar fato constitutivo de seu direito, ao passo em que o Banco não conseguiu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, cabendo, para a solução da controvérsia, tão somente a distribuição comum dos ônus da prova.
1.2.A alegação da restituição na sua forma simples deve ser feita por ocasião da Contestação e não em sede de Apelação. Inovação recursal percebida por este Relator e por isso a matéria não é conhecida, em virtude da preclusão temporal e consumativa.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem que este já tenha inscrições prévias, tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução.
4. Requerimento de fixação dos honorários advocatícios por equidade, por se tratar de causa de pequeno valor, que deve ser rejeitado quando o valor da causa não se revela irrisório e quando foi imposta condenação, devendo-se aplicar o § 2o do art. 85 do CPC.
5. Ainda que a condenação imposta não tenha seguido os valores postulados pela autora, tal fato não importa em sucumbência desta. Assim, tendo sido vencedora em todos os pedidos expostos na exordial, deve ser reconhecida a sucumbência total do réu, o qual, por isso, deve arcar exclusiva e integralmente com os ônus sucumbenciais.
6. Apelação do réu conhecida em parte e na parte conhecida desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.